Tribunal: TJMT
Processo: 1043085-65.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043085-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), PARANATINGA ENERGIA S A - CNPJ: 05.132.872/0003-99 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CORNELIO DE ALMEIDA BRENNAND - CPF: 167.219.344-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA BRENNAND DE SOUZA LEAO - CPF: 212.723.014-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EUGENIO DE ALMEIDA BRENNAND - CPF: 184.773.304-25 (TERCEIRO INTERESSADO), IZADORA FIGUEIREDO SGUAREZI - CPF: 057.100.711-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXCLUSÃO DE INFRAÇÕES E CORRESPONSÁVEIS. REDUÇÃO EXPRESSIVA DO VALOR. MERO DECOTE DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA HIGIDEZ DO TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a validade de Certidão de Dívida Ativa, mesmo após exclusão de infrações, corresponsáveis e significativa redução do valor executado, sob o fundamento de se tratar de mero decote do crédito, sem alteração do fato gerador ou do fundamento jurídico do
lançamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer como mero decote as alterações promovidas na CDA; (
ii
) estabelecer se a redução superior a 95% do valor executado
compromete a validade do título; (
iii
) determinar se houve aplicação contraditória da Súmula 392 do STJ; (
iv
) verificar a existência de omissão quanto ao cabimento de honorários advocatícios diante do alegado proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão enfrenta expressamente a alegação de reestruturação do lançamento e conclui que as alterações consistem na exclusão de parcelas autônomas, sem modificação do fato gerador ou do fundamento jurídico, preservando a higidez do crédito remanescente.

4.
A redução significativa do valor executado não altera a natureza jurídica do crédito remanescente, sendo irrelevante para fins de invalidação da CDA quando não há modificação qualitativa do lançamento.

5.
Não há contradição na aplicação da Súmula 392 do STJ, pois a decisão adota premissas coerentes ao admitir o decote de parcelas indevidas sem comprometer o núcleo do crédito tributário.

6.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que enfrente adequadamente a controvérsia jurídica, ainda que de forma implícita.

7.
A ausência de condenação em honorários advocatícios decorre da aplicação do princípio da causalidade, uma vez que a redução do crédito resultou de iniciativa administrativa do exequente, sem atuação processual da parte executada.

8.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 489, §1º; Lei n
.
6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, Tema 1076; TJMT, ED n
.
0047346-16.2015.8.11.0041, Rel. Desª Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 10.11.2025; TJMT,
Ap
n
.
1046129-42.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 24.3.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
parte
embargante, mantendo decisão que reconheceu a validade da Certidão de Dívida Ativa, ainda que após exclusão de parte das infrações, corresponsáveis e significativa redução do valor executado, por entender tratar-se de mero decote do crédito, sem alteração do fato gerador ou do fundamento jurídico do lançamento.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de enfrentar adequadamente a substancial modificação da CDA promovida pela Fazenda Pública.

Afirma que a exclusão de múltiplas infrações e corresponsáveis teria descaracterizado o título executivo, não se tratando de simples decote, mas de verdadeira reestruturação do lançamento.

Defende que o acórdão foi omisso ao não analisar o impacto jurídico da redução superior a 95% do valor originalmente cobrado.

Sustenta que há contradição na aplicação da Súmula 392 do STJ, pois, embora reconheça a significativa alteração do crédito, conclui pela sua preservação.

Menciona,
ainda, que o acórdão incorreu em omissão quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios, ao deixar de reconhecer que a expressiva redução do valor executado
,
superior a 95%
,
configura proveito econômico em favor do executado, sendo, portanto, devida a fixação de honorários sucumbenciais, nos termos do Tema 1076 do STJ, afirmando que a aplicação do princípio da causalidade não afasta a sucumbência da Fazenda Pública, especialmente diante das sucessivas alterações promovidas no título executivo.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, bem como seja conferido efeito infringente ao julgado, com a
consequente reforma do acórdão para reconhecer a nulidade da CDA e o cabimento de honorários sucumbenciais.

(Id
357331891
).

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada defendendo a rejeição dos embargos, ao argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, inexistindo qualquer vício, tratando-se de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

(Id
357858891
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

O embargante sustenta

que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de reconhecer que as alterações promovidas na CDA configurariam verdadeira reestruturação do lançamento, e não mero decote.

Contudo, n
ão procede a alegação.

O acórdão enfrentou diretamente essa questão ao afirmar, de forma expressa, que as modificações consistiram na exclusão de determinadas infrações e corresponsáveis, permanecendo hígido o crédito remanescente, já existente desde a origem, sem alteração do fato gerador ou do fundamento jurídico.
Cito trecho do acórdão:

(...)
as alterações promovidas não configuram reconstituição do lançamento tributário, mas simples decote de parcelas autônomas, preservando-se a higidez do crédito remanescente. Assim, não se evidencia violação à Súmula 392 do STJ nem ao Tema 1.350, razão pela qual não há falar em nulidade integral da CDA ou extinção total da execução fiscal.
(...).

A conclusão adotada
,
no sentido de caracterizar as alterações como simples decote
,
revela apreciação clara e suficiente da controvérsia. O que pretende o embargante, em verdade, é a rediscussão da qualificação jurídica conferida aos fatos, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Alega, ainda, omissão quanto ao impacto jurídico da redução superior a 95% do valor originalmente executado.

Também aqui não lhe assiste razão.

O acórdão não apenas teve ciência da expressiva redução, como a considerou irrelevante para fins de invalidação da CDA, ao consignar que a exclusão de parcelas indevidas não compromete a higidez do crédito remanescente. A circunstância fática foi, portanto, devidamente enfrentada, ainda que não tenha sido acolhida a consequência jurídica pretendida pelo embargante. Não há omissão quando o argumento é analisado e rejeitado, ainda que sem o grau de detalhamento desejado pela parte.
Cito trecho do acórdão embargado:

(...)
No caso concreto, observo que a Certidão de Dívida Ativa n. 2018623869 foi inicialmente composta por três infrações
a
utônomas(1.2.78-Registro Indevido de Crédito Fiscal De ICMS; 2.27.4 - Falta de Recolhimento e/ou Recolhimento a menor do ICMS Diferencial de Alíquota;e17.1.1-mercadorias desacompanhadas de documento fiscal).

No curso da execução, a Fazenda Pública promoveu a exclusão de dois corresponsáveis do polo passivo e, posteriormente, o expurgo de duas infrações, mantendo exclusivamente a infração 17.1.1, que já constava da inscrição desde o ajuizamento da demanda.

Não houve inclusão de novo crédito, tampouco modificação do fundamento legal ou do fato gerador da
infração remanescente. Também não houve a inclusão de sujeito passivo, mas apenas a exclusão de corresponsáveis, providência que não afronta a vedação contida na Súmula 392 do STJ.

Nesse contexto, as alterações promovidas não configuram reconstituição do lançamento tributário, mas simples decote de parcelas autônomas, preservando-se a higidez do crédito remanescente. Assim, não se evidencia violação à Súmula 392 do STJ nem ao Tema 1.350, razão pela qual não há falar em nulidade integral da CDA ou extinção total da execução fiscal.

(...)
Destaco que a redução do valor da CDA, ainda que significativa, quase a totalidade(95%), não altera a natureza jurídica do crédito remanescente.

Portanto, correta a decisão agravada ao determinar o prosseguimento do feito exclusivamente quanto ao crédito relativo à infração 17.1.1.
(...).

O embargante também alega
a existência de contradição na aplicação da Súmula 392 do STJ, ao fundamento de que o acórdão reconhece significativa alteração do crédito e, ao mesmo tempo, preserva a validade da CDA.

No entanto, da igualmente a
alegação
não
se sustenta.

Não há contradição interna no julgado. A decisão parte de premissas coerentes
,
a possibilidade de exclusão de parcelas indevidas sem
comprometimento do núcleo do lançamento
,
e chega
à
conclusão lógica no sentido da validade do título executivo remanescente.

Portanto, a
redução quantitativa do crédito, ainda que expressiva, não implica, por si só, alteração qualitativa do lançamento. Assim, inexiste qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada.

Aduz
o embargante
, também, omissão quanto à aplicação do Tema 1350 do STJ.

Novamente, sem razão.

Embora o acórdão não tenha promovido exame exaustivo ou menção expressa ao referido precedente sob a forma invocada pelo embargante, enfrentou a questão jurídica subjacente ao consignar que não houve substituição da CDA nem modificação do lançamento tributário.

Tal fundamentação é suficiente para afastar a incidência do entendimento invocado, configurando, portanto, apreciação implícita e adequada da matéria. O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os dispositivos legais ou precedentes citados pelas partes, desde que resolva a controvérsia de maneira fundamentada.

Por fim, sustenta omissão quanto ao não reconhecimento de honorários advocatícios, especialmente diante do alegado proveito econômico obtido com a redução do débito.

Também nesse ponto não se verifica o vício apontado.

O acórdão enfrentou expressamente a questão ao aplicar o princípio da causalidade, com fundamento no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, concluindo pela ausência de sucumbência da Fazenda Pública, tendo em vista que a retificação do valor decorreu de iniciativa administrativa do próprio ente exequente.
Destaco trecho do acórdão:

(...)
à luz do princípio da causalidade, não se evidencia que a redução do valor executado tenha decorrido da atuação processual da parte agravante, mas de regularização promovida pelo próprio exequente, não havendo fundamento para a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o montante excluído.
(...).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite temperamento à literalidade do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação válida do executado e a apresentação de defesa, em observância ao princípio da causalidade.

Todavia, no caso em exame,
é possível verificar
que a retificação da CDA decorreu de iniciativa da própria Fazenda Pública, sem que tenha havido apresentação de exceção de
pré
-executividade ou de embargos à execução, tampouco decisão judicial que reconhecesse pedido do executado, circunstância que afasta a incidência do referido entendimento e reforça a inexistência de sucumbência a justificar a condenação em honorários advocatícios.
Neste sentido:

(...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite temperamento à literalidade do referido dispositivo quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação válida do executado e a apresentação de defesa, em observância ao princípio da causalidade.
(...). (TJMT
1046129-42.2020.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Rel. Des.
Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
24
.
3
.
2026
).

Ainda que o embargante invoque o Tema 1076 do STJ e sustente a existência de proveito econômico, tal argumento foi, em essência, afastado pela fundamentação adotada. Trata-se, novamente, de inconformismo com o resultado, e não de omissão.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem hipóteses de interposição restritas, sendo admitidos apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que devesse ser obrigatoriamente apreciado pelo julgador ou, ainda, para corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado unicamente a complementar ou esclarecer o pronunciamento judicial.

O fato de a decisão não acolher a interpretação pretendida pelo embargante não a torna omissa. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada pelos meios recursais adequados, e não por meio de embargos de declaração, que possuem hipóteses de cabimento restritas e expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, mesmo quando manejados com a finalidade de prequestionamento. À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso e contraditório.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 0047346-16.2015.8.11.0041,
Relª
. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025).

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige a menção expressa a cada dispositivo
legal invocado, bastando que as questões controvertidas tenham sido devidamente apreciadas no acórdão. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(...) O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. (...).
(TJMT 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025).

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026